Tribunal: TJSP
Processo: 0013353-81.2008.8.26.0114
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Recurso em sentido estrito. Homicídio doloso qualificado. Pronúncia. Tribunal do Júri. Competência constitucional. Havendo matéria controvertida na investigação, cabe resguardar sempre ao Plenário do Tribunal do Júri a competência constitucional para o exame microscópico do mérito íntimo de cada meio de prova, seja para afirmar, seja para infirmar sua credibilidade e verossimilhança.